Tribunal: TJES
Processo: 5001897-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EUDIS ALVES INACIO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001897-71.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ELVIRA MARIA MARINHO GAMA

PACIENTE: EUDIS ALVES INACIO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

2
ª VARA CRIMINAL
DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RETORNO AO REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO JUSTIFICADORA. STATUS DE “PROCURADO” NO SEEU. DESDOBRAMENTO DA DECISÃO EXECUTÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que alega constrangimento ilegal decorrente da unificação de penas na execução penal, a qual resultou no retorno formal ao regime semiaberto e na manutenção do status de “procurado” no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Sustenta que já havia progredido ao regime aberto e que a nova condenação, relacionada a crimes de perseguição e invasão de domicílio praticados contra ex-companheira, não envolveu agressão física. Requer a concessão de salvo-conduto e a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a unificação das penas e o retorno do paciente ao regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão, configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se é cabível o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica no caso concreto.

3. A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a soma ou unificação das penas para a determinação do regime de cumprimento, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

4. O paciente cumpria pena em regime aberto após progressão, mas sofreu nova condenação definitiva por crimes de perseguição e invasão de domicílio, o que levou ao recálculo da pena total e à fixação do regime semiaberto.

5. A determinação de retorno ao regime semiaberto decorre diretamente do somatório das reprimendas e da observância ao regime estabelecido na nova sentença condenatória transitada em julgado.

6. O chamado regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional e temporária, geralmente vinculada a situações específicas como a superlotação carcerária, circunstância não demonstrada no caso concreto.

7. A autorização para cumprimento integral da pena fora do estabelecimento prisional, sob monitoração eletrônica, implicaria indevida equiparação do regime semiaberto ao regime aberto, sem respaldo legal nas circunstâncias do caso.

8. A manutenção do status de “procurado” no sistema e a expedição de mandado de prisão constituem consequências lógicas da decisão que unificou as penas e fixou o novo regime de cumprimento.

9. O fato de o paciente ter deixado de comparecer em juízo após tomar ciência da expedição do mandado de prisão reforça a necessidade de medidas destinadas a assegurar a efetividade da execução penal.

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de nova condenação definitiva durante a execução penal impõe a unificação das penas e a redefinição do regime de cumprimento, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

2. O retorno do apenado a regime mais gravoso após a unificação das penas não configura constrangimento ilegal quando decorre do somatório das reprimendas e da observância ao regime fixado na nova condenação.

3. O regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica constitui medida excepcional, dependente de circunstâncias específicas, como a superlotação carcerária, não sendo cabível quando ausente tal situação.

4. A expedição de mandado de prisão e a inclusão do apenado como “procurado” no sistema eletrônico são desdobramentos legítimos da decisão que redefine o regime de cumprimento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001897-71.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ELVIRA MARIA MARINHO GAMA

PACIENTE: EUDIS ALVES INACIO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

2
ª VARA CRIMINAL
DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório,
a
impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal devido à unificação de suas penas, que resultou no seu retorno formal ao regime semiaberto e na manutenção do status de “procurado” no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Alega que o paciente já havia progredido ao regime aberto e que a nova condenação, em contexto de violência doméstica, não envolveu agressão física. Pleiteia a concessão de salvo-conduto e o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, destacando que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.

O pedido liminar foi
indeferido
, sob o fundamento de que a unificação das penas é um comando legal (Art. 111 da LEP) e que não havia ilegalidade patente detectável de plano.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a soma das penas totaliza 12 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão e que o paciente deixou de comparecer em juízo após a ciência da expedição do mandado de prisão.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que, após a unificação das penas, determinou o retorno do paciente ao regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente cumpria pena pela ação penal nº 0000759-42.2018.8.08.0031 e havia progredido ao regime aberto em 31/01/2022. Todavia, sobreveio nova condenação definitiva no processo nº 0001098-76.2023.8.08.0014, pela prática dos crimes de perseguição e invasão de domicílio contra ex-companheira, ocorridos em 02/03/2022.

Nos termos do
Artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP)
, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução impõe a soma ou unificação das penas para a determinação do regime de cumprimento. No caso, a fixação do regime semiaberto decorreu diretamente do somatório das reprimendas e da observância ao regime fixado na nova sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, a providência adotada pelo juízo de origem não é arbitrária, mas sim estrito cumprimento do comando legal.

A defesa postula a harmonização do regime mediante monitoração eletrônica, alegando ressocialização e manutenção de vínculos laborais. Contudo, como bem ressaltado pela autoridade coatora e pelo
Parquet
, a concessão do chamado “semiaberto harmonizado” é medida
excepcional e temporária
, vinculada a contextos específicos como a superlotação carcerária, situação que não subsiste na unidade prisional onde o paciente está alocado.

Admitir o cumprimento integral fora do estabelecimento prisional, sob monitoração, implicaria na descaracterização do regime semiaberto fixado judicialmente, aproximando-o indevidamente do regime aberto, o que carece de amparo legal no cenário atual do paciente.

A manutenção do status de “procurado” no sistema eletrônico e a ordem de recolhimento são desdobramentos lógicos da decisão que unificou as penas e estabeleceu o novo regime. Releva notar que, conforme as informações judiciais, o paciente
deixou de comparecer em juízo
para cumprir as condições do regime aberto anterior assim que tomou ciência da expedição do mandado de prisão em seu desfavor. Tal circunstância reforça a necessidade da medida constritiva para assegurar a efetividade da execução penal.

Por todo o exposto,
mantenho a decisão que indeferiu a liminar

e
DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)